Tribunal: TJPA
Processo: 0000945-63.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000945-63.2016.8.14.0065

APELANTE: EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000945-63.2016.8.14.0065

APELANTE/APELADO:
EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO:
RIBAMAR GONCALVES PINHEIRO

APELADO/APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADOS:
MARIANA BARROS MENDONCA E LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, COBRANÇA INDEVIDA E INSERÇÃO DO NOME DOI AUTOR NO SPC/SERASA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA.
ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES, O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AO REQUERENTE, QUE TEVE O SEU NOME INSERIDO NOS CADASTROS DOS MAUS PAGADORES INDEVIDAMENTE. CONSIDERA-SE PRESUMIDO O DANO ("IN RE IPSA") QUANDO SE DÁ A INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA EM APONTAMENTO NEGATIVO EM RAZÃO DE DÍVIDA COBRADA INDEVI
DAMENTE. PRECEDENTE DO STJ. CO
NSIDERO QUE O VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DOS DANOS MORAIS, E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A DEMANDA É DE RELATIVA COMPLEXIDADE, TENDO A(O) DOUTO(A) SENTENCIANTE, FIXADO
OS HONORÁRIOS EM SINTONIA COM OS CRITÉRIOS ELENCADOS NOS INCISOS DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CPC/15, QUAIS SEJAM: I) O GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL; II) O LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; III) A NATUREZA E A IMPORTÂNCIA DA CAUSA; IV) O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO E O TEMPO EXIGIDO PARA O SEU SERVIÇO . EM SENDO ASSIM, OS HONORÁRIOS NÃO PODEM SER AUMENTADOS OU DIMINUÍDOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO RÉU PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000945-63.2016.8.14.0065

APELANTE/APELADO:
EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO:
RIBAMAR GONCALVES PINHEIRO

APELADO/APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADOS:
MARIANA BARROS MENDONCA E LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________________________

Trata-se de apelação interposta por EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS e Recurso Adesivo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara/PA, nos autos da ação indenizatória movida contra ITAÚ UNIBANCO S/A.

Versa a inicial que: “O autor recebeu uma notificação do SPC, tendo em vista um débito junto ao Banco Réu, no valor de R$ 9.369.908,20 (nove milhões trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e oito reais e vinte centavos), sem que o Requerente jamais tivesse feito qualquer negociação com a instituição bancária, desconhecendo a origem da dívida.

Foi oferecida Contestação.

Sentença julgando parcialmente procedente os pedidos, para declarar a inexistência do débito e indeferir os pedidos de repetição de indébito e danos morais.

Apelação do autor, alegando que os honorários devem ser arbitrados no patamar entre 10 a 20% de acordo com art. 85 § 2º do CPC e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso Adesivo do ITAÚ UNIBANCO, requerendo somente a redução dos honorários advocatícios arbitrados na sentença hostilizada.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM, 16 de agosto de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000945-63.2016.8.14.0065

APELANTE/APELADO:
EDMILTON DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO:
RIBAMAR GONCALVES PINHEIRO

APELADO/APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A

ADVOGADOS:
MARIANA BARROS MENDONCA E LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO.

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, farei a análise do
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pois bem, o
valor dos honorários advocatícios, deve ser fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios elencados nos incisos do § 3º do artigo 85 do CPC/15, quais sejam: I) o grau de zelo do profissional; II) o lugar de prestação do serviço; III) a natureza e a importância da causa; IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A respeito desses critérios, ainda que em comentários ao antigo CPC, assim se manifestam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de processo civil comentado. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p.435):

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado”.

No presente caso, a demanda é de relativa complexidade, tendo a(o) douto(a) sentenciante, fixado
os honorários em sintonia com os critérios acima descritos. Em sendo assim, os honorários não podem ser aumentados ou diminuídos.

DOS DANOS MORAIS

Vislumbro no processo prova da negativação do nome do autor/apelante, de modo que deve ser mantida a procedência do pedido inicial para declarar inexistente o débito discutido.

Constituída a ilicitude da conduta da Instituição Financeira Ré e a inexistência do débito discutido, necessário analisar o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É certo, que o débito no valor de R$
9.369.908,20 (nove milhões trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e oito reais e vinte centavos), nunca existiu.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Atendendo as disposições legais pertinentes, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao requerente, que teve o seu nome inserido nos cadastros dos maus pagadores indevidamente.

Considera-se presumido o dano ("in re ipsa") quando se dá a inclusão do nome da pessoa em apontamento negativo em razão de dívida cobrada indevi
damente.

Vejamos o que diz o STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO
.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1379761/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. 26/04/2011, DJe. 02/05/2011).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. VALOR
. Constatada a inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, persiste o dever de indenizar. O valor dos danos morais, segundo a jurisprudência, deve se fixado atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando três requisitos: a) capacidade econômica das partes; b) extensão do dano; c) intensidade da culpa (na responsabilidade subjetiva). (TJ-MG - AC: 10236110008687001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/06/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2013).

Dessa forma, tem-se que a quantia fixada a título de danos morais não pode ser inexpressiva a ponto de estimular a repetição de fatos tais como os narrados nos autos, nem ser exorbitante, para que não possa ocasionar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, considero que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende ao caráter pedagógico dos danos morais, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO RECURSO ADESIVO DO BANCO ITAÚ

Tendo em vista, já ter sido discutida a questão dos honorários advocatícios, única insurgência da Instituição Financeira,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação do autor, para condenar o Banco Réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00(dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso adesivo da Instituição Financeira. É como voto.

BELÉM, 16 de agosto de 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 26/08/2022